Tribunal: TJSP
Processo: 1000820-34.2020.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Abusividade das cláusulas contratuais. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu cumprimento, sendo possível, apenas, a revisão de cláusulas abusivas. Tarifas de avaliação de bem e registro

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Abusividade das cláusulas contratuais. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu cumprimento, sendo possível, apenas, a revisão de cláusulas abusivas. Tarifas de avaliação de bem e registro de contrato. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Ausência de ilegalidade na cobrança da tarifa de avaliação de bem. A instituição financeira exibiu fotos do veículo, demonstrando que o serviço foi efetivamente prestado. Regularidade em abstrato da cobrança de tarifa de registro de contrato. Inexistência de ato ilícito e dos consequentes danos morais a serem ressarcidos. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.